Tribunal: TJMT
Processo: 0002910-25.2017.8.11.0033
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002910-25.2017.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (EMBARGANTE), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (EMBARGADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), CAIQUE FERNANDO THOMAS - CPF: 046.736.251-37 (ADVOGADO), CAIQUE FERNANDO THOMAS - CPF: 046.736.251-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – ACÓRDÃO QUE
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM EQUIDADE
– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
POSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EQUIDADE QUANDO O VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SE MOSTRAR EXCESSIVO –
INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão

impugnado.

2. Conforme entendimentos jurisprudenciais do STJ, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça,
é possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, visando evitar gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, que seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no artigo 85, §2º, do Códex Processualista.

3. Além disso, o Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito da matéria.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV’S
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de São José do Rio Claro, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para condenar o ente municipal ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em vista dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nas suas razões, a embargante alega a existência de vício de omissão, ao argumento de que a decisão colegiada não especificou o dispositivo do Código de Processo Civil, que fundamentou a delimitação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Enfatiza que
“c
onsiderando que a parte sucumbente é Fazenda Pública e que a ação foi distribuída na sob égide do Novo Código de Processo Civil a legislação aplicável é o art. 85, § 3º e § 5º do CPC.”

Aduz, também, que
“
o posicionamento da
Edição 129 – Honorários Sucumbenciais II, ‘item 2’ do Superior Tribunal de Justiça
sobre a aplicação delimitação dos honorários sucumbenciais por equidade, fundado no § 8º do art. 85 do Novo CPC tem aplicação subsidiária, utilizado tão somente quando não for possível estipular o proveito econômico obtido pela parte, quando este valor inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.”

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconsiderada a decisão colegiada, fixando-se os honorários sucumbenciais de acordo com o artigo 85, §3º, incisos I a IV, e §5º, do Novo Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, e para fins de prequestionamento, requer seja sanada a omissão do julgado, com a indicação do inciso ou parágrafo do artigo 85 do Código de Processo Civil, que fundamentou a fixação dos honorários em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem contrarrazões do embargado, apesar de devidamente intimado (Id. 115484468).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pela
Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV’S
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de São José do Rio Claro, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para condenar o ente municipal ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em vista dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Trata-se de recurso com fundamentação vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Isso porque os embargos de declaração não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-la.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pela embargante no seu recurso de apelação, razão pela qual o acórdão proferido por esta Colenda Câmara merece ser mantido nos termos em que fora proferido.

Considera-se vício de omissão quando se observa que determinada matéria ou ponto, embora suscitado, não seja objeto de apreciação na decisão e tampouco considerado por esta, o que não se verifica na presente hipótese.

Com efeito, nota-se que a embargante aduz que o acórdão foi omisso, ao passo que
“não apresentou em qual dispositivo de inciso ou parágrafo do art. 85 do CPC fundamentou a delimitação do valor a título de honorários sucumbenciais.”
(Id. 110153452 – pág. 2).

No entanto, razão não lhe assiste.

Na hipótese dos autos, restaram consignados, na decisão embargada, os motivos que levaram a Câmara Julgadora, após debate entre os Desembargadores, a dar parcial provimento ao recurso de apelação da
COOPSERV’S, a fim de reconhecer a sucumbência mínima da parte autora e a fixar os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Vejamos:

“No caso destes autos, verifica-se que a autora decaiu em parte mínima do pedido, posto que a pretensão principal, consistente no pagamento da quantia de R$ 1.735.274,99 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), devida pelo ente municipal, fora acolhida na sua integralidade, sucumbindo, a autora, apenas com relação aos pedidos de indenização por dano moral e de retificação da publicação divulgada no diário da AMM.

Dessa forma, conforme defendido pela Cooperativa apelante, entendo que houve, na presente hipótese, sucumbência mínima por parte da autora, devendo a Fazenda Pública arcar com a integralidade dos honorários sucumbenciais, em consonância com o artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.

Contudo,
no que toca ao
quantum
dos honorários advocatícios, não obstante a existência de percentuais pré-estabelecidos pelo novel código, entendo que o julgador não pode se afastar dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da moderação no momento do arbitramento da verba advocatícia
.

Isso porque, no caso, embora exitoso e tendo sido realizado com zelo, o trabalho da causídica não apresentou maior complexidade, devido ao objeto controvertido se concentrar na obrigação do ente público federativo em proceder com o pagamento da contraprestação devida à autora pelos serviços públicos prestados.

Nessa linha,
o arbitramento dos honorários advocatícios nos percentuais previstos no artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, mostra-se excessivo, sobretudo porque a fixação de honorários em valores exorbitantes significa oneração indevida do erário
.

Dessa forma, concluo adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), importe que se mostra adequado, razoável e consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
[Id. 108784970] (Destaquei).

Verifica-se que o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela autora perfaz o saldo de R$ 1.735.274,99 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), o que, na forma do artigo 85, §3º, inciso II, alcançaria quantia superior a R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), resultando em valor excessivo, a acarretar o enriquecimento indevido dos causídicos, motivo pelo qual se justifica a fixação de honorários por equidade.

A propósito, é possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no artigo 85, §2º, do CPC.

No caso em questão, a ação se desenvolveu sem grandes incidentes ou complexidade, não se justificando o arbitramento em patamar que não se norteie pela equidade prevista no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Assim, considerando o zelo e trabalho dos advogados, inclusive na fase recursal, bem como a pouca complexidade da matéria, e diante do tempo de duração da demanda, os honorários advocatícios fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostram coerentes com os critérios de equidade e de proporcionalidade.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela utilização da equidade quando os parâmetros do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, ensejarem honorários ínfimos ou muito elevados:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE
.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5.
A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico
.

6.
Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)
.

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro
. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9.
A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório
.

10. Recurso Especial não provido.”
(STJ, REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) [Destaquei].

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA TACIN – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - EX NUNC -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - EQUIDADE - CABIMENTO
– EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. (...) 3. Como cediço, via de regra, o valor dos honorários de advogado serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4.
No entanto, o arbitramento dos honorários advocatícios observando-se a regra geral, quando o valor da causa é vultuoso, se mostra inviável ante ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a mitigação da norma jurídica, para fixar-se em percentual adequado
. 5. Embargos acolhidos, em parte.”
(TJMT, N.U 1007078-50.2020.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 09/12/2021) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ARBITRAMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – §8o DO ARTIGO 85 DO CPC
– PROVIMENTO. 1. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência. 2.
É possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, §2o, do CPC
.”
(TJMT, N.U 0000810-06.2016.8.11.0010, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – REDUÇÃO
– EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – EMBARGOS RICARDO SCHÖOLL E OUTROS – DESPROVIDO. (...) 2.
A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa
. 3. Inteligência do artigo 85, § 2º, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8º, do art. 85, do CPC/15. (TJMT, Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº. 99802/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relª. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 22-10-2018).”
(TJMT, N.U 1000503-90.2017.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) [Destaquei].

Não é demais pontuar que, numa análise das supostas nódoas apontadas pela embargante, observa-se, na verdade, o nítido intento da peticionária em contestar a higidez da decisão do recurso de apelação interposto,
visando a rediscussão de matéria já apreciada por este Colegiado
.

No caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, verifica-se que a decisão Colegiada restou fundamentada com base em entendimentos jurisprudenciais do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em omissões ou outros vícios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Inclusive, a aludida questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”
(STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) [Destaquei].

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022